Tribunal: TJMT
Processo: 0023863-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0023863-20.2016.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 52423496) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41004992):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS EM DOMICÍLIO SEGURADO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.” (TJMT, RAC 0023863-20.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42502980 foram rejeitados, conforme acórdão id 49186454.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “caso em tela revela que as condenações impostas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa que inexistiu qualquer tensão/oscilação na rede elétrica que pudesse ter causado os danos reclamados.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54354495 e 54370998.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, conforme provas dos autos, sustentando que: “1) É INCONTROVERSA QUE INEXISTIU QUALQUER TENSÃO/OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PUDESSEM TER CAUSADO OS DANOS RECLAMADOS; 2) É INCONTROVERSO AINDA QUE A RECORRIDA EM NENHUM MOMENTO OPORTUNIZOU À RECORRENTE O DIREITO DE VISTORIAR OS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, INOBSERVANDO A LEGISLAÇÃO SETORIAL APLICÁVEL (RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL);”
Entretanto, para comprovar tais alegações, há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi